Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA.
I – Deferida a recuperação judicial, eventuais atos expropriatórios, tais como a penhora, somente poderão ser deferidos pelo Juízo Universal da Falência, responsável pela definição do destino dos bens, ainda que a ordem de constrição de valores seja anterior ao deferimento do pedido de recuperação, conforme remansosa jurisprudência do STJ.
II – Negou-se provimento ao recurso.